Tribunal: TJDFT
Processo: 0004226-92.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. DESACATO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS

1. Considerando que, da análise das provas coligidas aos autos, não se extrai, com a segurança necessária, que as palavras de mal injusto proferidas pelo acusado teriam incutido na vítima temor a ponto de abalar a sua integridade psicológica, aliado à negativa do réu quanto à prática do crime de ameaça, impõe-se, sob o pálio do princípio in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.

2. Do mesmo modo, no se que refere ao crime de desacato, considerando a fragilidade das provas acerca da ocorrência do crime e levando em consideração a negativa do réu, sob o pálio do princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe.

3. Não há que se falar em crime de resistência quando o quadro fático demonstra que o réu resistiu ser algemado, mas não investiu com violência ou ameaça em face dos policiais.

4. Inexistente nexo de causalidade entre a atuação do acusado e o machucado sofrido pelo policial, afasta-se a acusação de lesão corporal contra policial militar no exercício da função.

5. Embargos infringentes providos.